Tribunal: TJES
Processo: 5000001-96.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-96.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000001-96.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão constante no evento 1034067, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível anteriormente manejado por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
, apenas para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões (evento 1108102) o recorrente aduz, em resumo, que a decisão colegiada é
omissa
, na medida em que não se manifestou quanto a
“impossibilidade de ser afastada a aplicação do decreto municipal de nº 11.738/2003 no tocante à dosimetria da multa objeto dos autos”
.

Aduz que, ao deixar de aplicar enunciados prescritivos vigentes na ordem jurídica municipal que disciplinam a imposição de multas aplicadas pelo Procon, o aresto deixa de observar a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB, conforme o entendimento fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal através da súmula vinculante n° 10.

Assevera que para afastar os parâmetros objetivos previstos no decreto Municipal n° 11.738/2003 e diminuir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon é necessário: I) a indicação do fundamento constitucional que seria incompatível com a legislação municipal que disciplina a matéria e que autoriza o afastamento de sua incidência e II) a observância do procedimento previsto no art. 949, inc. II do CPC.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para suprir a omissão relativa à negativa de vigência dos parâmetros objetivos previsto no Decreto Municipal n° 11.738/2003, que disciplinam a aplicação de multa pelo Procon. E caso não seja acatado o pleito formulado, que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 949, II do CPC.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000001-96.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. acórdão constante no evento 1034067, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível anteriormente manejado por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
, apenas para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões (evento 1108102) o recorrente aduz, em resumo, que a decisão colegiada é
omissa
, na medida em que não se manifestou quanto a
“impossibilidade de ser afastada a aplicação do decreto municipal de nº 11.738/2003 no tocante à dosimetria da multa objeto dos autos”
.

Aduz que, ao deixar de aplicar enunciados prescritivos vigentes na ordem jurídica municipal que disciplinam a imposição de multas aplicadas pelo Procon, o aresto deixa de observar a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB, conforme o entendimento fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal através da súmula vinculante n° 10.

Assevera que para afastar os parâmetros objetivos previstos no decreto Municipal n° 11.738/2003 e diminuir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon é necessário: I) a indicação do fundamento constitucional que seria incompatível com a legislação municipal que disciplina a matéria e que autoriza o afastamento de sua incidência e II) a observância do procedimento previsto no art. 949, inc. II do CPC.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para suprir a omissão relativa à negativa de vigência dos parâmetros objetivos previsto no Decreto Municipal n° 11.738/2003, que disciplinam a aplicação de multa pelo Procon. E caso não seja acatado o pleito formulado, que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 949, II do CPC.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pelo embargante deixa claro que, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via.

Com efeito, a questão apontada nos presentes embargos foi analisada de forma clara, expressa, pontual e adequada. Do voto condutor, colhe-se o seguinte excerto:

“No caso em comento, como já dito, o PROCON aplicou multa à empresa autora, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) por não ter enviado o manual de instruções do aparelho de televisão que foi adquirido pelo consumidor pela quantia de R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

A respeito do valor da multa arbitrada, é preciso frisar que reconheço a existência de precedentes no sentido de que, uma vez observados os parâmetros previstos na legislação, é descabido o argumento de violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

O fato, porém, é que
excepcional
mente
, é possível alterar o valor fixado a título de multa quando aquele arbitrado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados.

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito,
em situações excepcionais
, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

No caso dos autos, vislumbra-se que apesar de não ser enviado o manual de instruções ao consumidor este é facilmente acessado pela rede mundial de computadores e que a multa fixada equivale a quase dez vezes o valor do produto.

Desta maneira, vislumbro que houve exorbitância na multa aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a penalidade imposta deve ser reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual compreendo se revelar adequado para responsabilizar a empresa requerente pela infração cometida, preservando-se, ainda, o caráter pedagógico da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Como se sabe, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
capacidade econômica do fornecedor
,
in verbis
:

(...)

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC):

(...)

Outrossim, tem-se que a multa em comento é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório e não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e repressão daquele que descumpre as normas de consumo.

(...)

Com base em tais parâmetros, entendo que a redução da multa aplicada no âmbito administrativo encontra-se adequada às particularidades da situação apresentada, tendo, a meu ver, sido devidamente observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, seguindo as especificidades do caso concreto.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o provimento parcial do recurso de apelação cível anteriormente interposto pela recorrida.

A manutenção da redução judicial da multa administrativa operada na sentença ocorreu porque, além dos critérios previstos no CDC e no Decreto Municipal n° 11.738/2003, deve-se levar em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo certo que a redução da penalidade aplicada pelo Procon ocorreu com base nos critérios objetivos do art. 57 do CDC.

Sobre a suposta violação à cláusula de reserva de plenário, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. O valor da multa no importe de R$ 12.000 (doze mil reais), encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

_______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput , do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).
Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.
4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

No caso em tela, não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n° 11.738/2003, mas optou-se por reduzir o valor da multa arbitrada na esfera administrativa, em decorrência dos critérios para sua fixação.

Assim, não é necessário que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, conforme pleiteia a parte embargante, uma vez que não houve violação da cláusula de reserva de plenário.

Neste sentido:
“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.”
(TJES, Classe: Apelação, 024151551611, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000001-96.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2. Denota-se do v. acórdão embargado que não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n° 11.738/2003, mas sim optou-se por reduzir o valor da multa arbitrada na esfera administrativa, em decorrência dos critérios para sua fixação.

3. Assim, não é necessário que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, conforme pleiteia a parte embargante, uma vez que não houve violação da cláusula de reserva de plenário.

4. Neste sentido:
“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.”
(TJES, Classe: Apelação, 024151551611, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso.